Tribunal: TJBA
Processo: 8086753-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086753-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TANIA MARIA PINTO DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais decorrentes da interrupção do serviço de fornecimento de água ao consumidor. Sentença que julgou improcedente o pedido. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando os elementos documentais são suficientes para formar o convencimento do julgador, sendo desnecessária a produção de outras provas. Mérito. A teor do art. 37,
§
6
º
, da CF, por ser a apelada concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na consecução do seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente, somente se livrando da responsabilidade se comprovar que, prestados os serviços, o defeito não existe, ou na hipótese de ser presente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Também, por se tratar de relação de consumo, devem ser observadas as normas que criaram mecanismos de proteção ao consumidor, bem como de prevenção e repressão às costumeiras condutas abusivas. A análise das faturas de consumo comprova a ausência de alteração no padrão de consumo de água durante o período alegadamente afetado pelo desabastecimento, sendo que a interrupção prolongada do fornecimento deveria resultar em redução proporcional no consumo mensal, o que não se verificou nos autos. A ausência de alteração no padrão de consumo de água durante o período alegadamente afetado pelo desabastecimento, aliada à inexistência de reclamação administrativa contemporânea aos fatos, fragiliza a tese autoral e demonstra a inocorrência de ilícito. Precedentes do TJBA. Notícias jornalísticas genéricas não constituem prova suficiente do desabastecimento alegado.
Ademais, o dano moral oriundo da suspensão de serviço de fornecimento de água em decorrência de caso fortuito ou força maior não é presumido. Honorários majorados. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do presente recurso de Apelação Cível nº 8086753-68.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante TÂNIA MARIA PINTO DA SILVA e, como apelada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.